Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. II.1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. II.2 - INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO.
III – PRELIMINAR. III. 1 - NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - MÉRITO. IV.1 - ESCRITURA PÚBLICA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. DOCUMENTOS COM FORÇA EXECUTIVA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. LIQUIDEZ CONSTATADA. CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM ÀS DÍVIDAS ASSUMIDAS. JUNTADA DESNECESSÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO, CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA REGULARMENTE FIRMADA POR REPRESENTANTES LEGAIS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL ASSUNTORA E PELOS FIADORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO. CONTA NÃO APRESENTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
V – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito – TAC. Inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício. Não se conhece de matéria apresentada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. A escritura pública de composição, confissão e assunção de dívida com garantia fidejussória acompanhada de demonstrativo de débito, com clara indicação da data de vencimento da dívida, de seu valor, dos encargos sobre ela incidentes e das amortizações realizadas, consubstanciam título executivo extrajudicial autônomo, de modo que a verificação de sua liquidez independe da análise ou juntada dos contratos nele mencionados e que deram origem às dívidas assumidas.
5. A tese de excesso de execução, calcada na suposta incorreção do valor que se considera devido, deve vir acompanhada da indicação, pela parte embargante, do montante que reputa correto e de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena não ser apreciada, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC.
6. A escritura pública de assunção de dívidas que ampara a execução possui bem delimitados todos os encargos incidentes sobre o montante negociado originalmente, em especial a cobrança de juros remuneratórios, multa e juros moratórios, tudo em conformidade com a lei de regência e as demais normas aplicáveis.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada ex officio. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso desprovido.